Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Compulsando os autos, verifico que o recorrente RODRIGO JOSÉ DA COSTA ajuizou em duplicidade o presente feito, nos exatos termos do RAG 0736869-17.2021.8.07.0000, a mim distribuído e que se encontra em análise. Dessa forma, determino à Secretaria da Turma providências no sentido do cancelamento da presente distribuição. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator